Tribunal: TJBA
Processo: 8006338-93.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006338-93.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DOMINGOS FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL DUTRA DACROCE

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO registrado(a) civilmente como ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

MAF 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de nulidade de contrato bancário cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, na qual o autor alegou não ter contratado empréstimos consignados com descontos em benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: houve contratação válida dos empréstimos consignados; a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade das assinaturas impugnadas; são devidos a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Impugnada expressamente a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos, incumbe à instituição financeira comprovar sua veracidade, nos termos do entendimento consolidado do STJ (Tema 1061).

4. A simples juntada de contratos desacompanhados de prova pericial ou outros elementos idôneos não é suficiente para demonstrar a regularidade da contratação.

5. A ausência de comprovação da contratação configura falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, de natureza alimentar, configuram dano moral indenizável.

7. A restituição do indébito deve observar a modulação temporal do STJ, sendo simples para valores anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: "1. Impugnada a assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar sua autenticidade, sob pena de reconhecimento da inexistência da contratação. 2. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado autoriza, além da condenação por danos morais, a restituição dos valores descontados."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 487, I e 85, § 2º; CC, arts. 389 e 398.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.846.649/MA (Tema 1061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021; STJ, EAREsp nº 676.608/RS (Tema 929), Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 24.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8006338-93.2024.8.05.0001
; Apelante:
DOMINGOS FERREIRA DA SILVA
; Apelado:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
;

ACORDAM os Desembargadores
integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator